Tribunal: TJSP
Processo: 0500327-55.2012.8.26.0263
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Cancelamento administrativo da CDA – Pedido de extinção da execução – Citação efetuada e contratação de advogado – Manifestação do(a) executado(a) – Condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade – Cabimento - Súmula 153 do STJ – Sentença de extinção mantida, todavia, com a condenação do exequente na verba honorária sucumbencial – Recurso provido, nesse sentido"